Tribunal: TJES
Processo: 5001499-85.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-85.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

APELADO: ERIVELTO BATISTA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CRITÉRIOS TÉCNICOS. FATOR DE OFERTA. COEFICIENTE DE SERVIDÃO. DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. DIVERGÊNCIA COM PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO. PREVALÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar a indenização em R$ 98.833,82, com base em laudo pericial judicial.

2)
A apelante alega que o laudo supervalorizou a terra nua ao aplicar "fator de oferta" incorreto, utilizou metodologia de cálculo do Coeficiente de Servidão não consolidada e fixou valor excessivo a título de desvalorização da área remanescente, defendendo como justo o montante de R$ 78.148,21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação aos critérios técnicos do laudo pericial, como o fator de oferta e o coeficiente de servidão, configura inovação recursal; (ii) determinar se o valor da justa indenização, apurado pela perícia judicial e acolhido na sentença, deve ser reduzido em favor dos critérios defendidos no parecer técnico da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL:
A alegação de inovação recursal é rejeitada, haja vista que a apelante, em impugnação ao laudo pericial na primeira instância, questionou expressamente os critérios técnicos adotados pelo perito.

5) MÉRITO:
A controvérsia central na ação de servidão administrativa reside na fixação da justa indenização, em observância ao mandamento do inciso XXIV do art. 5º da Constituição, sendo a prova pericial judicial o principal instrumento para a formação do convencimento do julgador.

6)
Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistem nos autos elementos de prova robustos que infirmem o trabalho elaborado pelo perito do juízo.

7)
A perícia judicial realizou vistoria
in loco
, pesquisa de mercado, tratou os dados por inferência estatística e analisou as particularidades produtivas do imóvel, calculando pormenorizadamente o valor da terra nua, a restrição de uso pela faixa de servidão, a perda de benfeitorias reprodutivas (1.019 pés de café) e a desvalorização da área remanescente.

8)
A impugnação da apelante representa mera divergência de critérios técnicos entre o perito judicial e o assistente da parte, não sendo capaz de macular o trabalho do profissional equidistante, que adotou método casuístico e multifatorial, mais adequado para apurar a justa indenização no caso em apreço do que a metodologia genérica sugerida.

9)
O laudo pericial demonstrou de forma cabal a existência de danos que transcendem a simples ocupação da faixa, como o embaraço logístico à atividade agrícola do imóvel decorrente da instalação de torre e estais sobre o carreador, o que justifica plenamente a indenização pela desvalorização da área remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não ocorre inovação recursal quando a apelação reitera matéria técnica — como os critérios de cálculo da indenização em servidão administrativa — que já fora objeto de impugnação ao laudo pericial em primeiro grau.

2. Em ação de constituição de servidão administrativa, deve prevalecer o valor indenizatório apurado em laudo pericial judicial fundamentado, imparcial e que considera as particularidades do imóvel, quando a impugnação da parte se limita a apresentar divergência de critérios técnicos sem demonstrar erro grosseiro ou manifesta parcialidade na perícia.

3. É devida a indenização pela desvalorização da área remanescente quando a perícia comprova que a instalação da estrutura da linha de transmissão impõe prejuízos efetivos a toda a atividade produtiva do imóvel, como o embaraço ao trânsito de máquinas agrícolas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, XXIV, da Constituição Federal; art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no Ag n. 1.341.512/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
DE
INOVAÇÃO RECURSAL

Os apelados sustentam que a recorrente não teria questionado, em primeira instância, a metodologia de cálculo do coeficiente de servidão e o fator de oferta, o que obstaria a análise de tais matérias em sede recursal.

Contudo, da análise da impugnação ao laudo pericial (ID 15765662) e do parecer técnico que a instrui (ID 15765664), extrai-se que a apelante questionou expressamente os critérios técnicos adotados pelo perito, contrapondo-os com a metodologia que entendia correta.

Naquela oportunidade, foram abordados tanto o "fator de elasticidade de oferta" quanto a fórmula para cálculo do coeficiente de servidão e da desvalorização da área remanescente.

Desse modo, a matéria devolvida a este Tribunal é mera reiteração, com maior detalhamento argumentativo, de questões já submetidas ao crivo do contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

O presente caso envolve ação de constituição de servidão administrativa, por meio da qual pretende a autora, ora apelante, constituir servidão em imóvel rural de propriedade dos réus, ora apelados, para a passagem de linha de transmissão de energia elétrica, mediante o pagamento de indenização que ofertou inicialmente no valor de R$ 35.436,21.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o laudo pericial produzido em juízo, por profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, apurou de forma fundamentada que a justa indenização, considerando todas as particularidades do imóvel e os prejuízos decorrentes da servidão, corresponde ao montante de R$ 98.833,82.

A controvérsia central reside na definição do
quantum
indenizatório devido pela imposição de servidão administrativa, instituto que, embora não retire a propriedade, impõe restrições ao pleno uso e gozo, exigindo, por mandamento constitucional (inciso XXIV do art. 5º), reparação justa, prévia e em dinheiro.

Nesse cenário, a prova pericial assume papel de destaque, pois é por meio dela que o julgador, desprovido de conhecimentos técnicos específicos em engenharia de avaliações, pode formar o convencimento sobre o valor que efetivamente recompõe o patrimônio do particular, em estrita observância ao princípio constitucional da justa indenização.

De todo modo, segundo orientação jurisprudencial assente do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos"
(AgInt no Ag n. 1.341.512/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/9/2019).

No caso, contudo, inexistem elementos de prova robustos que infirmem o laudo pericial (ID 15765653 e seguintes).

Observa-se que o
expert
realizou vistoria
in loco
, efetuou pesquisa de mercado com 16 elementos comparativos da região, tratou os dados por inferência estatística para apurar o valor da terra nua (ID 15765654, pág. 48) e, crucialmente, analisou as particularidades fáticas e produtivas do imóvel serviente.

Cabe salientar que o trabalho pericial não se limitou a avaliar a terra nua de forma genérica, tendo decomposto o valor da indenização em todas as parcelas, em estrita observância ao princípio da reparação integral.

Além disso, foram meticulosamente calculados o valor da área efetivamente suprimida pela torre e seus estais (0,3056 ha), a restrição de uso na faixa de servidão (via Coeficiente de Servidão de 59,94%), a perda das benfeitorias reprodutivas (1.019 pés de café conilon) e, de especial relevância, a desvalorização da área remanescente (ID 15765654, pág. 48).

A esse respeito, a apelante se insurge contra os critérios técnicos adotados, como o fator de oferta (0,95) e a metodologia de cálculo do coeficiente de servidão.

Ocorre, todavia, que tais questionamentos representam mera divergência de critérios entre profissionais da área, não sendo capazes de macular o trabalho do perito do juízo.

Verifica-se que o assistente técnico da apelante defende a aplicação de metodologia genérica, baseada em trabalho apresentado no XVI COBREAP, ao passo que o perito judicial, de forma fundamentada e após responder aos quesitos de ambas as partes, adota método casuístico e multifatorial, que se revela mais adequado à apuração da justa indenização no caso concreto.

A metodologia do perito, detalhada na tabela de "CÁLCULO DO PERCENTUAL DE SERVIDÃO" (ID 15765654, pág. 57), decompõe o coeficiente em 11 parâmetros específicos do imóvel avaliado — como topografia, posição da linha de transmissão, tipo de uso da faixa e aptidão agrícola; e, para cada parâmetro, atribuiu índice derivado diretamente da vistoria
in loco
, resultando em coeficiente final de 59,94% que reflete com maior precisão as particularidades do dano imposto à propriedade.

Ademais, o laudo pericial demonstrou de forma cabal a existência de danos que transcendem a simples ocupação da faixa.

Como exemplo, a instalação da torre do tipo
Cross Rope
, com seus estais (cabos de sustentação), sobre o carreador (estrada de acesso), gerou embaraço logístico a toda a atividade agrícola do imóvel.

Nas palavras do
expert
, essa instalação
"prejudicará o trânsito de maquinas e implementos no manejo e colheita do café"
(ID 15765654, pág. 58), justificando plenamente a indenização pela desvalorização da área remanescente.

Sendo assim, inexistindo prova de erro grosseiro ou de manifesta parcialidade, deve prevalecer a conclusão do profissional equidistante das partes, cujo trabalho se amolda com mais precisão ao conceito de justa indenização.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que o juízo
a quo
lastreou a sentença na prova técnica mais robusta e imparcial produzida nos autos, acolhendo o valor de R$ 98.833,82, que se revelou justo e suficiente para recompor integralmente os prejuízos impostos aos apelados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto a sentença já os fixou no patamar máximo de 5% (cinco por cento) previsto na legislação especial que rege a matéria (§ 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.